Tribunal: TJDFT
Processo: 0751218-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Para a análise da culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta incriminada, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu no cometimento do crime. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, só cabendo o agravamento quando a conduta desborda do normal, quando o agente vai além do que seria necessário para a realização do tipo pretendido.
2. No caso, o juiz singular fundamentou a valoração negativa desta circunstância judicial com base na variedade de droga encontrada, além de apetrechos típicos da traficância, o que não extrapolam o normal para o tipo. Assim afasta-se a análise negativa da culpabilidade.
3. Mantêm-se a análise desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social do réu, uma vez comprovada que a traficância era realizada em área residencial, causando transtorno para a vizinhança.
4. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.